Tribunal: TJBA
Processo: 0123830-88.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0123830-88.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS Advogado(s): LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR APELADO: TALVA ARARIPE CAVALCANTE Advogado(s):ANDRE DANTAS DOS SANTOS, MARIO CESAR MAGALHAES DANTAS, CLAUDIO FERNANDO BRITO DE SOUZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO DE DUPLICATAS. IRREGULARIDADE DE EMISSÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS E MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária. A decisão recorrida declarou a inexistência dos débitos oriundos de duplicatas protestadas, determinou o cancelamento definitivo dos protestos e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. O Apelante alega ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, requerendo reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização, modificação do termo inicial dos juros e readequação dos honorários. O Recorrido apresentou contrarrazões, questionando o interesse recursal e pugnando pelo improvimento do recurso. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o Apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda e interpor o presente recurso; (ii) saber se houve extrapolação dos poderes de mandatário por parte do Apelante ao protestar duplicata; (iii) saber se está configurado o dever de indenizar, inclusive quanto ao montante fixado a título de danos morais e ao termo inicial dos juros de mora; (iv) saber se é cabível a readequação dos honorários advocatícios fixados na sentença. III. Razões de decidir 3. Não procede a alegação de ilegitimidade passiva sob o argumento de que o Apelante atuou como mero mandatário. A pertinência subjetiva decorre da atuação direta na cobrança e protesto dos títulos questionados, sendo a sua responsabilidade questão afeta ao mérito da causa. 4. Com base na teoria da aparência, admite-se o recurso interposto por empresa integrante do mesmo grupo econômico, considerada legitimada à luz da boa-fé objetiva e da percepção unificada pelo consumidor. 5. Quanto ao mérito, o Apelante extrapolou os poderes de mandatário ao protestar duplicatas emitidas com vícios formais evidentes, que não correspondiam a operação mercantil ou prestação de serviços. A ausência de diligência mínima caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva e solidária da instituição financeira. 6. O dano moral está configurado, sendo desnecessária a comprovação específica, dada a presunção do prejuízo em casos de protesto indevido de títulos (dano in re ipsa). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00, mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Correta a fixação da incidência de juros de mora desde a citação, em conformidade com a Súmula 362 do STJ, o art. 405 do Código Civil e jurisprudência dominante da Corte Superior. 9. Também se mostra adequado o percentual de 15% arbitrado a título de honorários advocatícios, considerando o trabalho desenvolvido na instância originária e o tempo de tramitação da demanda. Com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majora-se a verba honorária para 20% em razão do desprovimento do recurso. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Responde solidariamente o endossatário por endosso-mandato que protesta duplicata sem respaldo em operação mercantil válida. 2. O protesto indevido de título configura dano moral presumido. 3. É legítima a fixação de juros de mora a partir da citação nas ações de indenização por danos morais”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; CC, art. 405; Lei nº 5.474/1968 Jurisprudência relevante citada: STJ, súmulas 632 e 476; AgInt no AREsp n. 1.838.091/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021; STJ - EDcl no REsp: 2101225 BA 2023/0206215-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0123830-88.2000.8.05.0001, em que figura como Apelante Banco Itaucard S/A e Apelado Talvã Araripe Cavalcante, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator